Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000690-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (RECORRIDO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000690-18.2022.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Sergio Pereira de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
SERVIDOR PÚBLICO –
POLICIAL
MILITAR
-
NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO - SERVIDOR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA

– IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO -

REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As decisões da administração pública, em respeito aos princípios constitucionais, devem ser mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

Com efeito, não restou demonstrado qualquer ilegalidade na conduta da administração n
o indeferimento do recorrido na inscrição ao edital da promoção
para 2o sargento da polícia militar estadual, pois respeitou os ditames
do artigo. 4.7 do referido Edital que caracteriza como impedimento o agente que está submetido a Conselho de Disciplina.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000690-18.2022.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Sergio Pereira de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

Sentença
(Id.
168914768
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando
nulo o ato de exclusão do recorrido ao quadro de acesso a 2o Sargento da PMMT por responder a processo administrativo disciplinar.

Recurso Cível Inominado
(Id.

168914769
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, tendo em vista que o recorrido não preenche os requisitos legais para a promoção pleiteada.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000690-18.2022.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Sergio Pereira de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se
de ação de obrigação de fazer proposta por Sergio Pereira de Souza em face de Estado de Mato Grosso, na qual pretende a nulidade da exclusão do recorrido no quadro de acesso do cargo de 3o sargento para 2o sargento da polícia militar estadual, em razão de o recorrido estar respondendo a procedimento administrativo disciplinar.

Verifica-se nos autos que o indeferimento do recorrido à inscrição ao edital da promoção
para 2o sargento da polícia militar estadual
se deu nos termos do art. 4.7 do referido Edital que veda o agente que está submetido a Conselho de Disciplina, senão vejamos:

“
4. DOS REQUISITOS PARA MATRÍCULA
4.1
Os convocados deverão observar a Lei Complementar no 555, de 29/12/2014, a Lei Complementar no 408, de 01/07/2010, bem como as condições gerais e específicas para a sua admissão neste estágio e outras formas estabelecidas neste Edital.

4.2
Não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, prevista na legislação brasileira.
4.3
Não se encontrar em gozo de nenhum afastamento, entendendo-se por: licença para tratamento de interesse particular, licença prêmio, licença para tratamento de saúde,férias e outros. Para a execução da fase presencial, caso o policial militar esteja em uma destas condições, a UPM de lotação deverá tomar as medidas necessárias para a interrupção de tal gozo.
4.4
Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional.
4.5
Não ter sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha "sursis". 4.6 Estar classificado, no mínimo, no comportamento "BOM".
4.7
Não estar submetido a Conselho de Disciplina. 4
.8 Ter conceito profissional favorável do Comandante, Diretor ou Chefe imediato. 4.9 Não ter sido punido mais de uma vez por transgressão disciplinar de natureza grave, nos últimos 12 (doze) meses, contados até a data de inscrição. 4.10 Não estar na condição de desertor, desaparecido ou extraviado. 4.11 Não ter atingido ou venha a atingir, até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo. 4.12 Ser 2o Sargento, 3o Sargento ou Cabo da Polícia Militar. 4.13 Ter o requerimento de matrícula deferido pela Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.” [destaque não original]

Constata-se do caderno processual

(Id
168914762
), que está em andamento a sindicância em desfavor do recorrido, publicado na Portaria no 24/CD/CORREGPM/2020, em razão do seguinte fundamento: “em ação conjunta aos demais componentes de sua guarnição, recuperada camionete, objeto de roubo na data do fato, que conteria materiais de pesca, os quais esta guarnição teria apossado sem relacioná-los ao fato, desvinculando quaisquer materiais desta natureza do relato acostado ao Boletim de Ocorrência no 2018.40367”.

A promoção, conforme prevê a Lei Complementar n° 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), é um ato administrativo e visa atender, principalmente, as necessidades da Polícia Militar pelo preenchimento seletivo dos cargos existentes nas graduações subsequentes, com base nos efetivos fixados em lei, para os diferentes quadros, e, ainda, outros requisitos que a legislação impõe.

O planejamento da carreira militar permite o acesso às graduações de modo sucessivo, regular e equilibrado, desde que sejam preenchidos os requisitos legais e morais. A Comissão de Promoção de Praças deve avaliar o Militar sob a ótica dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, sendo os esteios de sustentação da Corporação, além do preenchimento dos requisitos arrolados na lei de promoção, Lei n° 10.076/2014.

Desse modo, para que haja ascensão na carreira militar é fundamental que o profissional reúna as condições que o qualifiquem como disciplinado e probo, pois na condição de superior, que ocupará com a promoção, deverá possuir respaldo moral para conduzir os seus subordinados.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. 2. A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014. 3. Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos. 4. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. 5. Sentença ratificada em reexame. (TJ-MT 10001096120188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)”.

Portanto,
as decisões da administração pública, em respeito aos princípios constitucionais, devem ser mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

Com efeito, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da administração n
o indeferimento do recorrido na inscrição ao edital da promoção
para 2o sargento da polícia militar estadual, pois respeitou os ditames
do artigo. 4.7 do referido Edital que caracteriza como impedimento o agente que está submetido a Conselho de Disciplina.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023